Tribunal: TJSP
Processo: 1010460-78.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega de Imóvel adquirido na planta - Insurgência que comporta parcial acolhida - Empresa Ré Revel – Efeitos da revelia que devem ser restritos à matéria de fato elencada pelos Autores – Nítida relação de consumo e formação de Contrato de Adesão entre as Partes – Hipossuficiência técnica e econômica do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Atraso na entrega de Imóvel adquirido na planta - Insurgência que comporta parcial acolhida - Empresa Ré Revel – Efeitos da revelia que devem ser restritos à matéria de fato elencada pelos Autores – Nítida relação de consumo e formação de Contrato de Adesão entre as Partes – Hipossuficiência técnica e econômica do consumidor comprador que recomenda a aplicação ao caso em exame, das Normas protetivas previstas no CDC - Ilegitimidade passiva "ad causam" – Não configuração – Pedido direcionado a Incorporadora visando a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem - Requerida que atua no Mercado Imobiliário em conjunto com a Empresa Corretora, incorporando a cadeia de consumo, com a pactuação de Contratos coligados – Responsabilidade solidária das Rés Interpretação do julgamento do REsp repetitivo n° 1.551.951/SP – Tema n° 939 – Prescrição – Inocorrência – Contrato de trato sucessivo – Empresa Ré que não demonstra a coincidência do pagamento da comissão de corretagem com a assinatura do Pacto – Matéria de fato não controvertida - Preliminares afastadas – Mérito Aplicação dos termos das Súmulas no 161 e 162 deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. STJ no sistema do Recurso Especial com Tema Repetitivo no 938, II, e do REsp n° 1.551.951/SP; 970 do REsp n° 1635428/SC; Tema 971, do REsp n° 1614721/DF – Devolução dos valores adimplidos a título de comissão de corretagem – Necessidade – Empresa Ré que não demonstra a pactuação destacada e clara dos valores colimados - Dano moral – Ocorrência - Atraso da entrega do Imóvel por, ao menos, 02 (dois) anos - Situação que excedeu o mero descumprimento contratual – Violação ao princípio da informação e da confiança por parte das Empresas Fornecedoras – Ausência de lealdade e boa-fé contratuais - Valor da condenação que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e especificidades do caso concreto – Arbitramento do "quantum" indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mantido – Dano emergente – Desvalorização do Imóvel – Prejuízo comprovado mediante prova pré-constituída não inquinada oportunamente pela Empresa Ré – Possibilidade de cumulação com a multa contratual, por não se tratar de hipótese de lucros cessantes - Aplicação do indice "INCC" de atualização monetária após a mora da Incorporadora – Possibilidade – Critério de mera atualização e recomposição de capital representado pelo valor do Negócio Jurídico – Indices e hipóteses de aplicação expressamente previstas no Contrato – Abusividade não verificada – Devolução em dobro – Impossibilidade – Não demonstração de má-fé da Empresa Ré na cobrança dos valores apontados - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para se manter a aplicação dos índices de correção monetária contratualmente estabelecidos sobre o saldo residual no período de mora, e, afastar a condenação na devolução em dobro das cobranças efetuadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010460-78.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GOLD CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados
MURILO MARTINS FERREIRA BETTARELLO e ANA PAULA JACINTO
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 13.451
APELAÇÃO No: 1010460-78.2014.8.26.0506
APELANTE: GOLD CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
APELADOS: MURILO MARTINS FERREIRA BETTARELLO E OUTRA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ “A QUO”: HÉBER MENDES BATISTA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória – Sentença de
parcial procedência Atraso na entrega de Imóvel adquirido
na planta - Insurgência que comporta parcial acolhida -
Empresa Ré Revel Efeitos da revelia que devem ser
restritos à matéria de fato elencada pelos Autores Nítida
relação de consumo e formação de Contrato de Adesão entre
as Partes
Hipossuficiência técnica e econômica do
consumidor comprador que recomenda a aplicação ao caso
em exame, das Normas protetivas previstas no CDC -
Ilegitimidade passiva “ad causam” Não configuração
Pedido direcionado a Incorporadora visando a devolução
dos valores pagos a título de comissão de corretagem -
Requerida que atua no Mercado Imobiliário em conjunto
com a Empresa Corretora, incorporando a cadeia de
consumo, com a pactuação de Contratos coligados

Responsabilidade solidária das Rés Interpretação do
julgamento do REsp repetitivo n° 1.551.951/SP Tema n°
939
Prescrição
Inocorrência
Contrato de trato
sucessivo Empresa Ré que não demonstra a coincidência
do pagamento da comissão de corretagem com a assinatura
do Pacto Matéria de fato não controvertida - Preliminares
afastadas Mérito Aplicação dos termos das Súmulas no
161 e 162 deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. STJ no
sistema do Recurso Especial com Tema Repetitivo no 938,
II, e do REsp n° 1.551.951/SP; 970 do REsp n°
1635428/SC; Tema 971, do REsp n° 1614721/DF

Devolução dos valores adimplidos a título de comissão de
corretagem Necessidade Empresa Ré que não demonstra
a pactuação destacada e clara dos valores colimados - Dano
moral Ocorrência - Atraso da entrega do Imóvel por, ao
menos, 02 (dois) anos - Situação que excedeu o mero
descumprimento contratual
Violação ao princípio da
informação e da confiança por parte das Empresas
Fornecedoras Ausência de lealdade e boa-fé contratuais -
Valor da condenação que atende aos critérios da
razoabilidade, proporcionalidade e especificidades do caso
concreto Arbitramento do “quantum” indenizatório em R$
15.000,00 (quinze mil reais) mantido Dano emergente
Desvalorização do Imóvel Prejuízo comprovado mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
3
prova pré-constituída não inquinada oportunamente pela
Empresa Ré Possibilidade de cumulação com a multa
contratual, por não se tratar de hipótese de lucros cessantes -
Aplicação do indice “INCC” de atualização monetária após
a mora da Incorporadora Possibilidade Critério de mera
atualização e recomposição de capital representado pelo
valor do Negócio Jurídico Indices e hipóteses de aplicação
expressamente previstas no Contrato Abusividade não
verificada Devolução em dobro Impossibilidade Não
demonstração de má-fé da Empresa Ré na cobrança dos
valores
apontados
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO tão somente para se manter a aplicação dos
índices de correção monetária contratualmente estabelecidos
sobre o saldo residual no período de mora, e, afastar a
condenação na devolução em dobro das cobranças
efetuadas.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 429/435,
cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos contidos na “Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por Murilo Martins Ferreira
Bettarello e Ana Paula Jacinto Correa a em face de "Gold Chile Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda.”, para condenar a Empresa Ré a pagar aos Autores a
indenização por danos materiais no valor de R$ 129.767,27 (cento e vinte e nove mil,
setecentos e sessenta e sete reais, e vinte e sete centavos), mais reparação por danos
morais, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na proporção de 10%
(dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada,
apela
a
Empresa
Ré
(fls.
442/502)
alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, apontando a possibilidade da Recorrente,
ainda que revel, se insurgir em face das matérias de Direito apresentadas pelos
Autores, limitando os efeitos da contumácia às matérias de fato elencadas; suscita a
sua ilegitimidade passiva “ad causam” no que tocante ao pedido de devolução dos
valores referentes à comissão de corretagem, pois não integrante do Negócio Jurídico
referente, e a prescrição desta pretensão, pois o pagamento se deu no momento da
assinatura do Contrato, e assim sendo, há mais de 03 (três) anos anteriores ao
ajuizamento da presente Demanda, e ainda, a impossibilidade da inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
4
prova, e a aplicação dos termos do Código de Defesa do Consumidor no caso em
tela, não sendo o Instrumento firmado entre as Partes espécie de Contrato de Adesão.
Quanto ao mérito, argui, em síntese, a validade da clausula contratual que
prevê o prazo de tolerância adicional de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão
das obras, argumentando, inclusive, que a delonga no cumprimento da obrigação foi
justificável, apresentando suas razões para tanto; argui a impossibilidade de
congelamento do saldo financiado após o período de mora, e a pertinência da
cobrança da parcela “pro soluto”, visto que integra o preço total do Imóvel adquirido.
Impugna a sua condenação ao pagamento da multa contratual de 02%
(dois por cento), e à devolução dos valores referentes à comissão de corretagem,
ambos valores pactuados livremente entre os Autores e terceira Empresa responsável
pela aproximação entre estes, com a efetiva prestação do serviço, e, subsidiariamente
entende pela impossibilidade de sua condenação à devolução em dobro dos
respectivos valores, dado que não restou configurada sua má-fé na execução do
Contrato.
Refuta a sua obrigação em entregar os eletrodomésticos referentes à
promoção “kit linha branca”, dado que os Requerentes não teriam preenchido os
requisitos necessários para tanto, não tendo restado comprovada a desvalorização do
Imóvel, ou ainda sustenta que tal desvalorização não tem relação a qualquer ato da
Empresa Ré.
Derradeiramente, insurge-se em face de sua condenação ao pagamento de
indenização pelos danos morais alegados, arguindo que inexiste situação a configurar
o dano psicológico.
Requer, por fim, o provimento do Recurso para a reforma da r. sentença,
com a final improcedência dos pedidos, nos termos elencados.
Recurso processado regularmente, e com apresentação das Contrarrazões
(fls. 506/530).
Com a notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial
da Empresa “PDG” e seu grupo empresarial, houve pedido de suspensão e extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
5
do Feito (fls. 534/538 e 541/1.743), o que restou indeferido, nos termos da r. Decisão
de fls. 1.744/1.745, a qual, igualmente, determinou a suspensão do Feito em razão do
julgamento dos REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484 DF.
Com o julgamento dos Recursos Especiais, retomou-se o andamento do
Feito, declarando o Autor a sua discordância com os termos apresentados pela
Empresa Ré (fls. 1.846/1.847).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”,
ajuizada por Murilo Martins Ferreira Bettarello e Ana Paula Jacinto Correa a em face
de "Gold Chile Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.”, alegando, para tanto, que
adquiriram junto à Empresa Rés o Imóvel melhor descrito às fl.03, com previsão de
entrega em dezembro de 2.012, o qual, contudo, não lhes foi entregue no termo
aprazado, e ainda, mesmo quando emitida a posse em favor de ambos, o Imóvel
apresentou inúmeros defeitos fundamentais, não sanados até a data da propositura da
Demanda, em 03 de abril de 2.014.
Assim, configurada a mora contratual das Empresas Rés, pugnou pela
condenação daquelas aos encargos referentes ao atraso no cumprimento da
obrigação, bem como, a reparação pelos danos morais advindos de tal desídia e a
devolução dos valores que tenham sido cobrados abusivamente.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pelo Nobre
Magistrado “a quo”, o Recurso interposto pela Empresa Ré deve ser parcialmente
provido.
Inicialmente, verifica-se que a Empresa Ré impugna a extensão dos
efeitos de sua revelia caracterizada nos Autos.
E neste quesito, parcial razão lhe assiste, uma vez que, o principal efeito
da revelia consiste na presunção de veracidade das alegações dos Autores no que
tange a matéria de fato, sendo certo que tal revelia não abrange as matérias de direito,
as quais o Magistrado deve analisar de acordo com a causa de pedir e os pedidos
formulados pelo Requerente, e a sua pertinência frente ao Ordenamento Jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
6
Pátrio e ao conjunto probatório angariado nos Autos, com base no princípio da
persuasão racional, ou do livre convencimento do Juiz, e a aplicação do bordão “iura
novit curia”, sob pena de tornar-se mero homologador dos pedidos realizados.
De outra banda, parte das teses elencadas pela Empresa Ré em suas
razões recursais estão estritamente ligadas com a matéria de fato discutida nos Autos,
as quais, como se disse, presumem-se verdadeiras, pois efetivamente verossímeis e
consubstanciadas nas provas apresentadas pelos Autores.
Ainda neste esteio, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois,
em que pese a revelia da Empresa Ré, o Douto Magistrado de Primeiro Grau
fundamentou adequadamente a r. Sentença vergastada, apontando adequadamente as
razões de fato e de Direito que o levaram a concluir na forma como enunciada.
Oportunamente, cabe ressaltar que, em sentido contrário do alegado pela
Recorrente, resta evidente que o Pacto entabulado entre as Partes se trata de Contrato
de Adesão, bem como, pertinente a inversão do ônus da prova em favor dos Autores,
tendo em vista que se trata de Parte consumidora hipossuficiente, tanto econômica,
como tecnicamente considerando, incidindo na espécie os termos do artigo 6o, inciso
“VIII”, do Código de Defesa do Consumidor.
Doravante, deve ser observado que parte das teses recursais apresentadas
pela Empresa Recorrente já foram amplamente discutidas perante este Egrégio
Tribunal, bem como, perante o Emérito Superior Tribunal de Justiça, culminando,
inclusive na edição das Súmulas no 161 e 162 deste Insigne Sodalício; e REsp
repetitivo n° 1.551.951/SP Tema n° 938, “II”, 939; Tema 970, do REsp no
1635428/SC e Tema 971, do REsp n° 1614721/DF, as quais possuem o exato
enquadramento diante das razões apresentadas pela Apelante, como se vê em seu
teor:
“Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do Mercado,
embargo do Empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário
adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
7
“Súmula 162 - Descumprido o prazo para a entrega do Imóvel objeto do
Compromisso de Venda e Compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da
finalidade do negócio.”
“Tema no 938 (II) - Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
Contratos de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma em regime de
Incorporação Imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem; (grifo nosso)”.
“Tema n° 939: Legitimidade passiva 'ad causam' da Incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor
dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-
imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses
encargos ao consumidor.”.
“Tema n° 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
“Tema n° 971: No Contrato de Adesão firmado entre o comprador e a
Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento
judicial.”.
Neste sentido, pela aplicação do teor dos precedentes colimados, tem-se
que, presente a legitimidade passiva da Empresa Ré para responder pela devolução
da comissão de corretagem, bem como, a pertinência de sua condenação, dado que
esta não demonstrou a prévia, clara e efetiva distinção de sua cobrança no Contrato
pactuado entre as Partes, tampouco, demonstrou que houve seu pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
8
exatamente no momento em que o Contrato foi firmado, e assim, tratando-se de
hipótese Contrato de trato sucessivo, no qual se tem notícia das cobranças abusivas
até os idos de 2.013, não há como se reconhecer a prescrição da pretensão dos
Autores neste mister.
Tal fato, inclusive, restou consignado na r. Sentença de Primeiro Grau,
sem que a Apelante tenha apresentado insurgência específica sobre o tema.
Ato contínuo, a condenação referente à desvalorização do Imóvel deve
ser mantida, tendo em vista que o prejuízo sofrido restou demontrado mediante a
apresentação de prova técnica preconstituída, a qual, caberia a Recorrente demonstrar
sua inaplicabilidade.
Todavia, tratando-se de matéria de fato, observada a revelia da Empresa
Ré, tal questão não foi adequadamente desconstítuida, e assim, presume-se
verdadeira a alegação, máxime quando verossímil e embasada em prova documental.
No mesmo sentido, mante-se a aplicação da multa contratual moratória,
em observância aos termos do Tema 970, do REsp no 1635428/SC e Tema 971, do
REsp n° 1614721/DF, os quais, expressamente, impõem a exceção da cobrança de
respectiva multa pelo consumidor lesado nos casos de sua cumulação com a
condenação em lucros cessantes consubstanciada no pagamento de alugueis pelo
período de mora da Construtora inadimplente.
Ora, sendo o caso de condenação por danos emergenes, e não lucros
cessantes; e ainda, de prejuizos oriudos da desvalorização do Imóvel, e não de
alugueres devidos pelo impossibilidade do seu uso no período de mora, perfeitamente
cabível não só a condenação da Empresa Ré, como, também a cumulação desta com
as demais, conforme especialmente enuncia o citado Tema n° 971.
Quanto a entrega do “kit linha branca”, a própria Empresa Ré admite que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
9
não cumpriu com sua obrigação, apontando exceções a sua obrigação, as quais não
restaram comprovadas, diante de sua revelia, cabendo a manutenção de sua
condenação neste aspecto.
Ademais, inexiste qualquer comprovação nos Autos da ocorrência de
fatos extraordinários e invenciveis que justificariam o atraso na entrega do Imóvel
por período de tempo tão longo, e mesmo assim, quando entregue, feito de forma a
conter vícios que prejudicaram o efetivo uso do bem, reconhecendo-se a mora da
Empresa Ré pelo período superior a 02 (dois) anos, sendo irrelevante a validade ou
não da clausula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ao menos no caso em tela,
questão, inclusive, que sequer foi tema da r. Sentença recorrida.
Neste sentido, verifica-se que a situação enfrentada no caso em tela foge
do simples inadimplemento contratual ordinário, pois a entrega da obra sequer
ocorreu, ao menos, até o ajuizamento da presente Demanda, e ainda, quando
efetuada, se deu de forma defeituosa, impedindo o regular uso do Imóvel pelos
Autores.
Logo, evidentemente inadmissível a mora contratual da Empresa Ré por
prazo tão longo, revelando o descaso e imperícia da Requerida em cumprir a
contento com suas obrigações contratuais.
Assim, restando clara a incapacidade desta em corresponder
adequadamente com as expectativas dos Autores, com o não cumprimento
injustificado do Contrato no prazo estipulado, e ainda, com a entrega totalmente
defeituosa de seu produto, configurada a prática de ato ilícito, e, consequentemente,
imprescindível a condenação da Parte faltosa ao pagamento de indenização
correspondente aos danos morais sofridos pelos compradores.
Neste diapasão, o valor da reparação do dano moral é questão
controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata.
Em concreto, isto deve atender o escopo de sua dupla função: reparar o
prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que não volte a
reincidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
10
Por outro lado, é necessário assegurar uma justa compensação, sem,
entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e,
paralelamente, determinar a ruína daquele responsável pelo seu pagamento.
De mais a mais, não se pode olvidar no caso em concreto que a mora da
Empresa Ré é evidente e absurda, sendo que, mesmo passados mais de 02 (dois) anos
da data aprazada para a entrega do Imóvel, este foi entregue de forma totalmente
defeituosa ao consumidor, que pagou corretamente os valores exigidos, configurando
situação que excede, e muito, o mero descumprimento contratual.
Portanto, tendo por base os parâmetros acima, as particularidades do
presente caso, e os valores que normalmente são adotados por esta Corte de Justiça
em situações semelhantes, a condenação da Empresa Ré na quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) se mostra equitativa e adequada, suficiente para garantir uma
satisfatória compensação para o sofrimento moral experimentado pelos Requerentes,
privados do seu exercício ao direito de habitação, com arrimo nos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade que sempre devem nortear os arbitramentos desta
ordem.
De outra banda, a supressão da aplicação dos índices contratuais de
atualização do valor do Contrato, incidentes mesmo após a constatação da mora da
Empresa Ré, deve ser afastada.
E tal se dá, pois, referida aplicação não configura espécie de penalidade
contratual, ou ainda, compensação por eventual encargo imposto a uma das Partes, e
sim, mera recomposição e conservação do poder aquisitivo da moeda,
consubstanciado, no caso, no valor real do Contrato.
Assim, ao aplicar tais índices, a Empresa vendedora está, tão somente,
restabelecendo o valor real do Negócio Jurídico, nos moldes como realizado, máxime
quando existe previsão expressa no Contrato neste sentido, e o índice aplicado é
justamente aquele que mede, oficialmente, o aumento dos custos dos insumos
utilizados em construções habitacionais.
Por fim, também incabível a devolução em dobro dos valores referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010460-78.2014.8.26.0506 -Voto no
11
aos pagamentos realizados sob a nomenclatura de “PDG Serviços”, “Pagamento à
diretoria de processamento de vendas e escritura” e “Pró-soluto de financiamento”,
visto que não restou configurada a má-fé da Requerida neste aspecto, mantendo-se,
contudo, a condenação da daquela a devolução simples de tais valores, especialmente
no que tange ao “Pro-soluto”, visto que não justificada a sua origem, tampouco os
cálculos apresentados para realização de tal débito.
Sendo assim, diante do quanto exposto, de rigor a reforma parcial do r.
“decisum” de Primeiro Grau, tão somente para se considerar lícita a aplicação dos
índices de correção monetária no Contrato em voga, e para se afastar a condenação
da devolução em dobro dos valores referentes a “PDG Serviços”, “Pagamento à
diretoria de processamento de vendas e escritura” e “Pró-soluto de financiamento”,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos como especificados, inclusive no
tocante aos ônus sucumbenciais, tendo em vista que minimamente alterada a
condenação original, mantida a sucumbência majoritária da Empresa Ré.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
EMPRESA RÉ, para se considerar lícita a aplicação dos índices de correção
monetária no Contrato em voga, mesmo no período de mora da Requerida, e para se
afastar a condenação da devolução em dobro dos valores referentes a “PDG
Serviços”, “Pagamento à diretoria de processamento de vendas e escritura” e “Pró-
soluto de financiamento”, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos como
especificados.
Penna Machado
Relatora